Tribunal: TJDFT
Processo: 0751553-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA VEICULAR. FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. JUSTA CAUSA. PRESENTE. APREENSÃO DE APARELHO CELULAR EM CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. LEGALIDADE. PEDIDO DE DELIMITAÇÃO DO ACESSO AO CELULAR. PREJUDICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão de manutenção da prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, no crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, incisos V e VI, ambos da Lei no 11.343/2006.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a legalidade ou não da busca veicular, pela ausência de justa causa, e da prisão em flagrante; (ii) a regularidade da apreensão do aparelho celular e acesso aos dados; (iii) a regularidade do uso de algemas; (iv) a restituição do veículo e (v) a presença dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva.
III. Razões de decidir:
3. O trancamento do inquérito policial, por meio de “habeas corpus”, é medida excepcional, admitido apenas quando, de plano, sem a análise do contexto fático-probatório, o constrangimento ilegal revelar-se decorrente de total descabimento da peça investigativa, por atipicidade da conduta, da presença de alguma causa extintiva da punibilidade ou da ausência absoluta de provas da materialidade e de indícios de autoria, o que não é o caso dos autos.
4. Não há ilegalidade na busca veicular em “blitz” da polícia militar, em fiscalização de rotina, em contexto em que o condutor do veículo freio bruscamente ao visualizar o bloqueio, apresentou nervosismo e transportava objeto suspeito, semelhante a um “tijolo de drogas no assoalho atrás do banco do passageiro”. A apreensão da droga resultou em legítima prisão em flagrante e apreensão do aparelho celular do detido.
5. Deferida pela autoridade judiciária a quebra de sigilo de dados do aparelho celular do paciente, restam prejudicados os pleitos de abstenção de acesso ao celular do paciente, sem autorização judicial, de restituição do bem e de delimitação do escopo probatório.
6. O uso de algemas foi corretamente justificado pelos agentes de polícia, com o fim de garantir a integridade do paciente e da equipe, tendo em vista a realização da abordagem em local ermo, em horário noturno, em rodovia.
7. O pedido de restituição de veículo de terceiro deve ser realizado em autos apartados, nos termos do artigo 120, § 1o, do Código de Processo Penal, pelo legitimado.
8. Provada a materialidade do crime de tráfico de drogas e reunidos indícios suficientes de autoria em face do paciente, a partir dos elementos informativos da investigação, reputam-se satisfeitas as condições de admissibilidade e o fumus comissi delicti.
9. Ausente o periculum libertatis necessário para a manutenção da prisão preventiva: o paciente apresentou postura colaborativa com os policiais e com a investigação; estava na condição de “mula”, situação tratada de forma mais branda pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em relação ao traficante, de fato; o delito de tráfico de drogas não foi praticado com violência ou grave ameaça; e quantidade da droga apreendida, cerca de 1.014,87 gramas de maconha, embora não seja ínfima, não é elevadíssima, e se trata de droga de menor potencial lesivo em relação a outras.
10. A condenação anterior se refere ao crime de furto, ou seja, também sem violência ou grave ameaça, ocorrido em 2020, portanto, não atende ao requisito da contemporaneidade do risco.
11. As condições pessoais do paciente são favoráveis: possui 27 (vinte e sete) anos de idade, comprovou possui emprego fixo de serralheiro, com salário mensal de R$ 1.800,00, desde agosto-2023, com o qual provê o sustento do filho de 1 (um) ano de idade e sua companheira. Na data do fato, disse que realizava trabalho extra de motorista de aplicativo (Uber). Ademais, constituiu advogados para patrociná-lo.
IV. Dispositivo:
12. Ordem concedida. Expeça-se alvará de soltura.